Tribunal: TJSP
Processo: 2205389-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Carta citatória recepcionada por porteiro em condomínio edilício – Ausência de elementos para infirmar a presunção de validade do ato citatório, nos termos do art. 248, § 4o, do Estatuto Processual– Decisão mantida - Recurso improvido.